Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707462-16.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: WX3 NEW LIFE COLCHOES EIRELI - ME DECISÃO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo. A Constituição da República (Art. 5o, inciso LXXIV) estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos. O caderno processual civil, por seu turno, estabelece que a gratuidade será deferida à pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios a tem como direito, na forma da lei (CPC, Art. 98 e seguintes do novo CPC c/c Art. 1.072, inciso III). O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos requisitos legais para a concessão do benefício (CPC, Art. 99, § 2o). No caso concreto, os documentos carreados pela parte recorrente não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção da família. Nesse contexto, a despeito de a recorrente informar que se encontra desempregada (ID 16374738), colacionou extrato bancário o qual demonstra considerável recebimento de valores, o que denota o aferimento de renda (ID 14561755). Ademais, a situação fática posta a julgamento (aquisição de colchão, mediante antecipação de R$ 1.000,00 e o restante de R$ 4.000,00 seria quitado à vista) desacompanhada de qualquer comprovação de gasto extraordinário, é apta ao indeferimento do benefício. Indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para pagamento e comprovação do preparo recursal e das custas processuais, pena de imediato reconhecimento da deserção (CPC, Art. 99, § 7o, c/c Lei no 9.099/95, Art. 42, § 1o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito